Tribunal: TJBA
Processo: 0512799-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512799-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: MARIA JOSE GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE/APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

II/***E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

II – Verificada omissão no acórdão quanto à fixação dos consectários legais, impõe-se o seu saneamento para explicitar a aplicação, a partir de 1º de setembro de 2024, da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

III – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação de n.º 0512799-39.2019.8.05.0001,
em que figura como
Embargante
ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR E OUTRO

e como
Embargada
MARIA JOSE GONZAGA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA